Tribunal: STF
Processo: RE 259040
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário provido para excluir da

condenação a incidência da URP/abril de 1988, nos meses de junho e
julho de 1988. 2. Deserção, por insuficiência de depósito recursal.
Alegação que não se fez, oportunamente. Nem sequer dela se ocupou a
Presidência da Corte a quo. 3. Embargos de declaração conhecidos
como agravo regimental. 4. Agravos regimentais desprovidos.